Tribunal: STF
Processo: RE 256296
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
 CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - ISENÇÃO CONCEDIDA A SERVIDOR PÚBLICO INATIVO,
INDEPENDENTEMENTE DA DATA DE SUA APOSENTADORIA - SUPERVENIÊNCIA
DA LEI Nº 9.630/98 - EXTENSÃO DA ISENÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES NÃO
DESCONTADAS NA ÉPOCA PRÓPRIA - PREJUDICIALIDADE DO APELO EXTREMO -
DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
RECURSO IMPROVIDO.